Tribunal: TJDFT
Processo: 0738808-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO (DUAS VEZES) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto.
2. No caso dos autos, desde o julgamento do habeas corpus anterior por esta Corte, verifica-se que continua sendo promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo de origem, a indicar a sua regular tramitação e a ausência de retardo injustificado pela autoridade impetrada. Além disso, as particularidades do caso demonstram que a dilação do prazo também decorre do fato de se tratar de feito complexo, com três denunciados, sendo que dois deles se encontravam foragidos, o que gerou a necessidade de efetivação de diversas diligências para citação e localização de acusados que se evadiram do distrito da culpa, situação que, aliada à formulação de diversos pedidos incidentais de revogação/relaxamento de prisão preventiva, acabou por elastecer o trâmite processual, em autos que se apura a prática de crimes graves de associação criminosa armada, comércio ilegal de arma de fogo e munição (duas vezes) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
3. Ademais, as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia constituem motivo de força maior que justifica maior delonga para a instrução processual. Assim, não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito e tratando-se de feito complexo, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4. Ordem denegada para manter prisão preventiva do paciente.